Tribunal: STF
Processo: Rcl 76614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 695.911-RG/SP; TEMA RG Nº 492. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Vanessa Borges Santana, contra decisão proferida pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru/SP, no Processo nº 1000688-60.2022.8.26.0458, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido neste Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 695.911-RG/SP (Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação contra a parte beneficiária, Associação de Moradores do Residencial Vale Florido, buscando o não pagamento de taxa condominial. Aduz que foi associada compulsoriamente.



    3. Assevera que é proprietária de lote adquirido em data anterior à Lei nº 13.465, de 2017, e que não é associada. Assim, sustenta que a Turma Recursal, ao negar o provimento do agravo interno no recurso extraordinário, usurpou a competência desta Suprema Corte, ao ter prolatado decisão teratológica ante o firmado no âmbito desta Corte.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o acórdão impugnado, “declarando expressamente que a impossibilidade de associação tácita, que o princípio da liberdade associativa prevalece sobre o principio da vedação do enriquecimento sem causa, concluindo- se que houve expressa violação ao Tema 492 (ausência de anuência expressa) e ao tema 922 (associação compulsória sem base legal)”.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, alega-se inobservância ao decidido no RE nº 695.911/SP, leading case do Tema nº 492 da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    8. Compulsando os autos, observa-se que o Colégio Recursal reclamado deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora beneficiário, utilizando-se dos fundamentos sintetizados na seguinte ementa (e-doc. 12):



    “RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO, POR PARTE DE ASSOCIAÇÃO, DE PROPRIETÁRIO NÃO-ASSOCIADO – O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PREVALECE SOBRE O PRINCÍPIO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA - TEMA 492 STF – ACEITAÇÃO TÁCITA DA COBRANÇA PORQUANTO A AUTORA SEMPRE PAGOU AS TAXAS CONDOMINIAIS – PRINCÍPIO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.”



    9. Por seu turno, o Órgão Especial do Tribunal reclamado, ao apreciar o agravo interno dirigido contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, assim concluiu (e-doc. 12 , p. 14-16):



    “AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMA Nº 492 DO E. STF INADMISSIBILIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    O recurso em comento se presta a reverter juízo negativo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, cabendo à recorrente demonstrar ser equivocada a decisão recorrida. Conforme entendimento consolidado do STF, a apreciação da Repercussão Geral é de competência concorrente das turmas recursais. Inicialmente, verifico que a decisão impugnada se encontra em conformidade com o Tema nº 492 do Egrégio Supremo Tribunal Federal (...)



    (...)



    Diante disso, verifico que o recurso interposto não preenche os requisitos de admissibilidade. 



    Destarte, recebo o recurso de agravo por ser tempestivo, mas nego-lhe provimento por não estar demonstrada a repercussão geral no recurso extraordinário, bem como inexistir violação de dispositivo constitucional a ensejar o cabimento do recurso.“ 



    10. Nesse cenário, denota-se que a conclusão a que chegou o Tribunal reclamado está em harmonia com a tese fixada no Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral, no tocante à exibilidade das contribuições associativas cobradas a partir da vigência da Lei federal nº 13.465, de 2017. Conforme asseverado pela autoridade reclamada “a recorrida adquiriu imóvel no Residencial administrado pela recorrente no ano de 2010, ciente de que se tratava de um condomínio, tendo contribuído com as taxas condominiais antes e inclusive depois do advento da Lei 13.465/2017. Agora, após a sua inadimplência das taxas referentes ao ano de 2020 e parcialmente de 2021, se insurgiu com o argumento de que não é associada, mas sua aceitação tácita é evidente, caso contrário, não teria pago as taxas condominiais desde que passou a ter lote naquele local. A atitude contraditória da recorrida se afigura como venire contra factum proprium, vedação que se fundamenta em princípio do Direito Civil” (e-doc. 12, p. 7).



    11. Sublinha-se, ainda, que constam dos autos disposições estatutárias estabelecidas quando da formação do loteamento denominado Residencial Vale Florido, com o estabelecimento de cláusula em contrato de adesão a ser firmado por todos os adquirentes de lotes do loteamento, nas quais prevista a obrigação de pagamento das despesas que são objeto do processo de origem (e-doc. 5), circunstância que endossa o fiel cumprimento do Tema RG nº 492 pelo ato impugnado. 



    12. Com efeito, ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram pela licitude da cobrança de taxa de manutenção de loteamentos fechados após a edição da Lei federal nº 13.465, de 2017: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MORADOR NÃO ASSOCIADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 695.911, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 492), DJe. 19/4/2021, fixou tese no sentido de que: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.’. 2. No caso concreto, consta da petição inicial requerimento para que “seja julgado procedente o pedido para condenar o Requerido ao pagamento do principal, bem como das taxas condominiais que vencerem no curso desta ação”. 3. Logo, é inconstitucional apenas a cobrança referente ao período que antecedeu a vigência da Lei 13.465/2017, sendo permitida a cobrança das taxas de manutenção que venceram após a vigência da norma regulamentadora. 4. Agravo interno a que se dá provimento parcial.” (RE nº 1.337.075-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 07/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. TEMA N. 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano apenas quando alusiva a período anterior à vigência da Lei n. 13.465/2017. Tema n. 492/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento dos recorrentes em relação ao custeio das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE nº 1.401.255-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 22/09/2023; grifos nossos).



    13. Destaco que esta Corte já assentou, em diversas vezes, que a impugnação, por reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver situação de teratologia na decisão reclamada. O que não ocorre nos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. Na linha do que consignado no item ‘i’ da Tese do Tema 492 da sistemática da repercussão geral, mesmo após o advento da Lei nº 13.465/2017, a cobrança por parte de associação ou entidades equiparadas a administradoras de imóveis de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado que já possuíam lote somente se revela possível após a devida adesão ao ato constitutivo da entidade.



    2. Para a viabilidade da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige-se, além do esgotamento das vias ordinárias, que a interpretação dada pela Corte de origem ao tema de repercussão geral invocado seja teratológica. Não havendo teratologia na aplicação da tese de repercussão geral, a reclamação deve ser julgada improcedente. 



    3. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.”



    (Rcl nº 51.082-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/06/2022, p. 19/08/2022; destaques acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 695.911-RG (TEMA 492). TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. NECESSÁRIA ADESÃO AO ATO CONSTITUTIVO DAS ASSOCIAÇÕES PARA OS JÁ PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. LEI Nº 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO NÃO MAIS INTEGRAVA A ASSOCIAÇÃO DESDE 2016. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 695.911-RG (Tema 492), no sentido da necessidade de adesão, por aqueles que já eram proprietários de imóveis antes do advento da Lei nº 13.465/2017, ao ato constitutivo das associações, para a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano.



    2. Não se excogita, pois, má aplicação do precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 49.026-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022; destaques acrescidos).



    “Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 492 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 492 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.568-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; destaques acrescidos).



    14. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal , ficando o pedido liminar prejudicado. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator